Tribunal: STF
Processo: ARE 1525906
Classe: ARE
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-11-29
Data de publicação: 2024-11-29

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão



    Trata-se de Agravo contra decisão que inadmitiu Recurso Extraordinário interposto em face de acórdão proferido pelo Tribunal de Justiça do Estado de Minas Gerais, cujo cabeçalho possui a seguinte ementa (Doc. 34, fl. 2): 



    “EMENTA: APELAÇÕES CÍVEIS/REMESSA NECESSÁRIA – AÇÃO CIVIL PÚBLICA – MEIO AMBIENTE – COPASA – IEF – ESTADO DE MINAS GERAIS – JULGAMENTO EXTRA PETITA – NÃO VERIFICAÇÃO – COISA JULGADA – INOCORRÊNCIA – ÁREA DE PROTEÇÃO ESPECIAL – MUNICÍPIO DE PARACATU – ÁREA DE PROTEÇÃO ESPECIAL DOS MANANCIAIS DO CÓRREGO ESPALHA E DO RIBEIRÃO SANTA ISABEL (APESIE) – LEI ESTADUAL Nº 12.503/1997 – DECRETO N. 29.587/89 – DIREITO AO MEIO AMBIENTE ECOLOGICAMENTE EQUILIBRADO – DIREITO QUE ABARCA O MÍNIMO EXISTENCIAL – FIXAÇÃO DE MULTA COMINATÓRIA – POSSIBILIDADE – RECURSOS DESPROVIDOS – SENTENÇA CONFIRMADA.”



    Opostos Embargos de Declaração (Doc. 37), foram rejeitados (Doc. 39). 



    Em juízo de retratação positivo ao decidido pelo STF no RE 827.538- RG, Tema 774, o Tribunal de origem deu provimento ao recurso de Apelação para julgar improcedente o pedido em relação à COPASA (Doc. 48). 



    Opostos novos Embargos de Declaração (Doc. 60), foram rejeitados monocraticamente (Doc. 70). 



    Interposto Agravo Interno pelo ESTADO e o IEF (Doc. 75), não foi conhecido por dissociação das razões recursais (Doc. 87). 



    No Recurso Extraordinário (Doc. 142), com fundamento no art. 102, III, “a”, da Constituição Federal, o ESTADO DE MINAS GERAIS e o INSTITUTO ESTADUAL DE FLORESTAS - IEF alegam ter o acórdão recorrido violado o art. 2º, da CF/1988. 



    Sustentam, para tanto, que “ao determinar, previamente, que a APESIE seja recategorizada, bem como que se promova a regularização fundiária da unidade, o v. acórdão recorrido extrapola o estrito limite do controle de legalidade, substituindo ao administrador na gestão de unidade de conservação do Estado, afrontando diretamente as disposições do artigo 2º da Constituição da República de 1988, uma vez que as referidas determinações invadem a esfera de conveniência e oportunidade da Administração” (Doc. 142, fls. 6-7). 



    Argumentam que “não há qualquer ilegalidade na atuação da Administração, uma vez que a legislação específica considera a APESIE unidade adequada ao fim a que se propõe, não havendo que se falar em imediata recategorização” (Doc. 142, fl. 7). 



    Afirmam que “a decisão administrativa constitui, efetivamente, ato discricionário, pertinente à esfera de valoração exclusiva do administrador, a quem incumbe praticar os atos pertinentes à sua função, atendo-se aos critérios de oportunidade e conveniência para a Administração, tendo sempre presente o interesse público. Com efeito, o juízo de valoração da necessidade, utilidade, alcance do ato administrativo, sua oportunidade e conveniência, foge ao limite do controle jurisdicional, porque este deverá recair unicamente sobre os aspectos específicos da legalidade do ato, vedado que é ao Judiciário substituir-se ao administrador para emitir um pronunciamento de administração” (Doc. 142, fl. 8). 



    Ressaltam que “embora o autor, ora recorrido, tenha alegado a inadequada gestão da unidade de conservação em comento, não foi demonstrada a efetiva omissão do Poder Público na gestão e dotação de infraestrutura da área. Do mesmo modo, não foi demonstrado qualquer dano concreto ao meio ambiente da região que possa justificar a indevida ingerência do Judiciário sobre o Executivo” (Doc. 142, fl. 8). 



    Assim, concluem que “o Judiciário não pode substituir o administrador, decidindo previamente acerca da recategorização e regularização fundiária da área, uma vez que cabe aos órgãos ambientais a competência para as decisões relativas à gestão das unidades de conservação do estado, devendo ser observado o que dispõe o art. 2º da Constituição da República, que consagra o princípio da separação dos poderes” (Doc. 142, fl. 9). 



    Ao final, requerem o conhecimento e provimento do recurso para reformar o acórdão recorrido, julgando improcedentes os pedidos formulados na inicial. 



    O Juízo de origem inadmitiu o RE aos argumentos de que (a) incide, na hipótese, a Súmula 283/STF; e (b) “o entendimento manifestado pelo Colegiado mineiro encontra ressonância na jurisprudência do STF” (Doc. 148). 



    No Agravo (Doc. 165), a parte recorrente refutou todos os argumentos da decisão agravada 



    É o relatório. Decido.



    Os recursos extraordinários somente serão conhecidos e julgados, quando essenciais e relevantes as questões constitucionais a serem analisadas, sendo imprescindível ao recorrente, em sua petição de interposição de recurso, a apresentação formal e motivada da repercussão geral que demonstre, perante o SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, a existência de acentuado interesse geral na solução das questões constitucionais discutidas no processo, que transcenda a defesa puramente de interesses subjetivos e particulares.



    A obrigação do recorrente de apresentar formal e motivadamente a preliminar de repercussão geral que demonstre, sob o ponto de vista econômico, político, social ou jurídico, a relevância da questão constitucional debatida que ultrapasse os interesses subjetivos da causa, conforme exigência constitucional, legal e regimental (art. 102, § 3º, da CF/88, c/c art. 1.035, § 2º, do Código de Processo Civil de 2015), não se confunde com meras invocações, desacompanhadas de sólidos fundamentos e de demonstração dos requisitos no caso concreto, de que (a) o tema controvertido é portador de ampla repercussão e de suma importância para o cenário econômico, político, social ou jurídico; (b) a matéria não interessa única e simplesmente às partes envolvidas na lide; ou, ainda, de que (c) a jurisprudência do SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL é incontroversa no tocante à causa debatida, entre outras alegações de igual patamar argumentativo (ARE 691.595-AgR, Rel. Min. RICARDO LEWANDOWSKI, Segunda Turma, DJe de 25/2/2013; ARE 696.347-AgR-segundo, Rel. Min. CÁRMEN LÚCIA, Segunda Turma, DJe de 14/2/2013; ARE 696.263-AgR, Rel. Min. LUIZ FUX, Primeira Turma, DJe de 19/2/2013; AI 717.821-AgR, Rel. Min. JOAQUIM BARBOSA, Segunda Turma, DJe de 13/8/2012). 



    Na presente hipótese, foram os seguintes os argumentos da parte recorrente a respeito da repercussão geral da matéria (Doc. 142, fls. 5-6):



    “IV. DA REPERCUSSÃO GERAL.



    Nos termos do art.1.035 do Código de Processo Civil, para que seja conhecido o Recurso Extraordinário, deve ser demonstrada a repercussão geral do recurso: 



    (…)



    E, como explicam Luiz Guilherme Marinoni e Daniel Mitidiero, para que se reconheça a repercussão geral, basta que se demonstre a relevância da matéria sob um dos pontos de vista destacados na norma, sendo evidente a relevância da demanda quando se trate de direitos difusos, caso dos autos. Cite-se: 



    (…)



    No caso dos autos, a decisão recorrida ofende dispositivo que estabelecem a repartição de competência entre os entes federados para fins de tutela ao direito ao meio ambiente, direito difuso constitucionalmente assegurado a todos, resultando patente a repercussão geral da demanda. 



    Merece conhecimento, portanto, o presente recurso.”



    Não havendo demonstração fundamentada da presença de repercussão geral, incabível o seguimento do Recurso Extraordinário.



    No caso concreto, trata-se de Ação Civil Pública proposta pelo Ministério Público de Minas Gerais em face do Estado de Minas Gerais, Instituto Estadual de Florestas - IEF e Companhia de Saneamento de Minas Gerais - COPASA, sustentando, em suma, que foi instaurado o Inquérito Civil Público n° 0470.15.000200-9, com o propósito de apurar possíveis irregularidades na implantação, regularização e estruturação da "Área de Proteção Especial dos mananciais do Córrego Espalha e do Ribeirão Santa Isabel - APESIE", localizada no Município de Paracatu. 



    O Juízo singular julgou parcialmente procedente a ação para determinar que o Estado de Minas Gerais e o Instituto Estadual de Florestas promovessem: i) a realização, no prazo de 180 (cento e oitenta) dias, da reavaliação e recategorização da APESIE em uma das 12 (doze) categorias de Unidades de Conservação existentes, precedidas de projetos e consultas públicas; ii) a regularização fundiária da área; iii) a elaboração de plano de manejo que abranja a área da nova Unidade de Conservação; iv) todas as providências necessárias para garantir a gestão e conservação integral da unidade de conservação. 



    Além disso, o Tribunal de origem negou provimento às Apelações interpostas e manteve o entendimento fixado na sentença aos seguintes fundamentos (Doc. 34, fl. 16): 



    “A pretensão recursal dos demais recorrentes, quais sejam o Estado de Minas Gerais e o Instituto Estadual de Florestas – IEF, consiste na reforma da sentença para que sejam afastadas as obrigações estatuídas. 



    E, em que pesem as afirmações dos apelantes no sentido de que os artigos da LINDB que determinam que as decisões dos magistrados devem ser fundadas em direitos e valores jurídicos concretos não foram observados na sentença recorrida, vez que o juízo de origem teria se baseado em norma constitucional genérica e abstrata, tenho que não assiste razão a tais alegações. 



    Isso porque se trata de Área de Proteção Especial (APE), assim devidamente reconhecida pelo Decreto n. 29.581/89, conforme determinação da Lei Federal n. 6.766/79, devendo ser tomadas medidas efetivas para assegurar sua proteção. 



    Destarte, uma vez demonstrada a negligência dos agravados em implementar as medidas necessárias, apuradas por meio do Inquérito Civil e do laudo pericial (fls. 77/107), e considerando que compete ao Poder Público assegurar a efetividade do direito a um meio ambiente ecologicamente equilibrado, em atenção ao art. 225, da Constituição Federal, não podendo se falar em generalidade dos atos normativos aplicados na espécie ou da impossibilidade de o poder judiciário compelir determinado órgão público a cumprir obrigação que já lhe é devida. 



    Ademais, não podem os apelantes se esquivarem de seu dever solidário de proteção ambiental ante à possibilidade de se acarretar prejuízos ao orçamento público, vez que o direito ao meio ambiente ecologicamente equilibrado integra o rol dos direitos que abarcam o mínimo existencial, sendo sua observância de caráter prioritário na elaboração do orçamento de qualquer ente público. 



    Destarte, não se verifica a imposição de um dever inexistente no ordenamento jurídico, mas de um dever fundamental à promoção do direito à vida digna. 



    Com relação às alegações dos recorrentes acerca da impossibilidade de incorporação da área objeto da lide ao parque estadual de Paracatu, verifica-se que referida questão deverá ser analisada mediante à elaboração de um plano de manejo, a fim de abranger a área da nova Unidade de Conservação, como determinou o magistrado de origem. 



    Por fim, frente à possibilidade de fixação de multa cominatória em face dos recorrentes, penso que, diante desse contexto de irregularidades e prejuízos ambientais, plenamente cabível a aplicação da multa cominatória in casu, tanto pela relevância dos direitos que se busca proteger por meio da presente demanda, como também pela própria previsão do artigo 11, da Lei de Ação Civil Pública (Lei Federal nº 7.347/85). 



    Destarte, sem perder de vista o caráter coercitivo da referida multa e não arrecadatório, destinado a induzir a parte ao cumprimento do mandamento judicial, tenho que fora ela fixada em patamar razoável, não carecendo de reparos, pelo menos nesse momento processual, a decisão recorrida. 



    E nem se alegue, aqui, que o prazo de cento e oitenta dias é exíguo, tendo em vista que se trata de procedimentos burocráticos de reavaliação e recategorização da APESIE, penso que razoável o prazo determinado na origem para realização da obrigação.”



    Da leitura dos trechos acima transcritos, verifica-se que o Juízo de origem, à luz das provas constantes dos autos, em especial do Inquérito Civil e do laudo pericial, concluiu estar comprovada a negligência dos recorrentes em implementar as medidas necessárias. 



    Dessa forma, para divergir dos fundamentos do acórdão recorrido, seria necessária a incursão no conteúdo probatório dos autos, procedimento vedado em sede de recurso extraordinário, nos termos da Súmula 279 desta CORTE: Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário. 



    No mesmo sentido:



    “AGRAVO INTERNO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. DIREITO AMBIENTAL. ÁREA DE PRESERVAÇÃO PERMANENTE. CONSTRUÇÃO. DANO AMBIENTAL CARACTERIZADO. REPARAÇÃO IN NATURA. DEMOLIÇÃO DO IMÓVEL. LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL. OFENSA REFLEXA. FATOS E PROVAS. REEXAME. IMPOSSIBILIDADE. PRECEDENTES. 1. O recurso extraordinário não se presta à análise de matéria infraconstitucional, tampouco ao reexame dos fatos e das provas constantes dos autos (Súmula 279 do STF). 2. Agravo interno desprovido, com imposição de multa de 5% (cinco por cento) do valor atualizado da causa (artigo 1.021, § 4º, do CPC), caso seja unânime a votação. 3. Honorários advocatícios majorados ao máximo legal em desfavor da parte recorrente, caso as instâncias de origem os tenham fixado, nos termos do artigo 85, § 11, do Código de Processo Civil, observados os limites dos §§ 2º e 3º e a eventual concessão de justiça gratuita.” (ARE 1.315.242-AgR, Rel. Min. LUIZ FUX – PRESIDENTE, Tribunal Pleno, Dje de 10/6/2021)



    “EMENTA: AGRAVO INTERNO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. DESMATAMENTO. DANOS AMBIENTAIS. ÁREA LOCALIZADA ENTRE DUAS ÁREAS PROTEGIDAS PELO PLANO URBANÍSTICO DA REGIÃO OCEÂNICA DE NITERÓI. PROMOÇÃO DE POLÍTICAS PÚBLICAS. OMISSÃO DO MUNICÍPIO. INVIABILIDADE DO REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO ENGENDRADO NOS AUTOS. INCIDÊNCIA DO ENUNCIADO 279 DA SÚMULA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO. 1. É inviável, em recurso extraordinário, o reexame dos fatos e das provas dos autos (Súmula n° 279/STF). 2. Agravo interno desprovido, com a aplicação da multa de 5% (cinco por cento) sobre o valor atualizado da causa (artigo 1.021, § 4º, do CPC/2015), caso seja unânime a votação. 3. Honorários advocatícios majorados ao máximo legal em desfavor da parte recorrente, caso as instâncias de origem os tenham fixado, nos termos do artigo 85, § 11, do Código de Processo Civil, observados os limites dos §§ 2º e 3º e a eventual concessão de justiça gratuita.” (ARE 1.343.999-AgR, Relator(a): Min. LUIZ FUX (Presidente), Tribunal Pleno, Dje de 24/11/2021)



    “Agravo regimental em recurso extraordinário com agravo. 2. Direito Ambiental. 3. Responsabilidade Civil por dano. 4. Matéria infraconstitucional. Ofensa reflexa à Constituição Federal. Necessidade de reexame do acervo probatório. Súmula 279 do STF. Precedentes. 5. Ausência de argumentos capazes de infirmar a decisão agravada. 6. Negativa de provimento ao agravo regimental.” (ARE 1.142.000-AgR, Rel. Min. GILMAR MENDES, Segunda Turma, Dje de 01/2/2019)



    Diante do exposto, com base no art. 21, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, NEGO SEGUIMENTO AO AGRAVO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO.



    Não se aplica o art. 85, § 11, do Código de Processo Civil de 2015, tendo em vista que não houve fixação de honorários advocatícios nas instâncias de origem. 



    Publique-se. 



    Brasília, 29 de novembro de 2024. 



Ministro Alexandre de Moraes



Relator



Documento assinado digitalmente